Tribunal: TJMT
Processo: 1004654-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO No 1004654-64.2022.8.11.0000
RECLAMANTE: LILIANE PEREIRA KRAUSE
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
LILIANE PEREIRA KRAUSE ao ajuizar a Reclamação, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Nas razões recursais, a parte reclamante alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
O pedido foi indeferido, consoante decisão monocrática de ID no 121705480.
Através da petição de ID no 124810183, insiste a reclamante na sua tese de que não possui condições de pagar as custas do preparo em uma única parcela e, por isso, requereu o seu parcelamento em 6 parcelas, consoante autoriza o artigo 98, § 6o, do CPC/15.
Pois bem.
Neste particular, da análise da prova documental produzida pela reclamante até o momento quanto a sua alegada hipossuficiência, verifica-se que esta faz jus ao direito de parcelar as custas e taxa judiciais.
Destarte, defiro o pedido e faculto/autorizo a reclamante o parcelamento das custas do preparo em seis (6) parcelas mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15, vencendo a 1a em 05 (cinco) dias úteis a partir da intimação desta decisão.
Caso não haja o pagamento na data aprazada, a dívida deverá ser incluída na Certidão Ativa do Poder Judiciário.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora.